Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-68.2023.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001886-68.2023.8.11.0021
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARRA DO GARÇAS/MT (SUSCITANTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AGUA BOA MT (SUSCITADO), RAILDA DE FATIMA ALVES - CPF: 645.061.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARRA DO GARÇAS/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 1ª E 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA POR JUÍZO FEDERAL PARA QUE SE DESIGNE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA DEFINIÇÃO DE LOCAL PARA CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE ESTABELECIDA COMO CONDIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO TJMT/TP Nº 01 DE 26/01/2022 QUE FIXOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT PARA APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS RELACIONADAS À EXECUÇÃO PENAL – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Conforme se depreende da
Resolução TJMT/TP nº 01 de 26 de janeiro de 2022, a competência para processar e julgar matérias relativas à execução penal na Comarca de Água Boa/MT é da 1ª Vara Criminal
, de modo que as cartas precatórias expedidas para que se acompanhe e fiscalize o cumprimento de condições de acordos de não persecução penal devem ser distribuídas àquele juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1001886-68.2023.8.11.0021

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
em face do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
,

nos autos da Carta Precatória nº 1001886-68.2023.8.11.0021, em que se pretende a definição do juízo responsável para processar a referida missiva, expedida pelo juízo da
Vara única da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT
, para realização de audiência admonitória e definição do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade por parte de
Railda de Fátima Alves

(ID 172562127 – pp. 02/04).

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público Federal
e
Railda de Fátima Alves
entabularam acordo de não persecução penal nos autos do processo nº 551-34.2018.4.01.3605, pela prática, em tese e a princípio, do delito descrito no art. 89, parágrafo único, c/c art. 24, §2º, todos da Lei nº 8.666/1993 (redação anterior à Lei nº 14.133/2021).

Após a homologação do acordo pelo, o douto juízo da Vara única da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT, determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Água Boa/MT para realização de audiência admonitória para definição do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade (ID 172562127 – pp. 02/04).

A referida carta precatória foi inicialmente distribuída para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que determinou a sua redistribuição à 2ª Vara daquela Comarca, que suscitou o presente conflito, sob o argumento de que as matérias relativas à execução penal são de competência do Juízo Suscitado.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
procedência
do presente conflito, a fim de se declare a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (ID 174667686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público Federal
e
Railda de Fátima Alves
entabularam acordo de não persecução penal nos autos do processo nº 551-34.2018.4.01.3605, pela prática, em tese e a princípio, do delito descrito no art. 89, parágrafo único, c/c art. 24, §2º, todos da Lei nº 8.666/1993 (redação anterior à Lei nº 14.133/2021).

Ficaram estabelecidas no referido acordo de não persecução penal as seguintes condições: (
a) prestação de serviço à comunidade no período de um ano e quatro meses, a razão de uma hora por dia; (b) pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 3.200,00, divididos em 16 parcelas de R$ 200,00; (c) reparação de metade do dano causado ao erário, a saber, R$ 27.262,49 (ID 172562127 – pp. 02/04).

Importa mencionar que, no acordo ficou estabelecido que, “
o serviço comunitário deverá ser prestado em entidade assistencial
a ser escolhida pelo juízo da execução
, podendo a compromissária a fazer uso de projeto na sua área de atuação (docência) para o fim de fazer cumprir a pena
” (ID 172562127 – pp. 02/04).

Após a homologação do acordo pelo, o douto juízo da Vara única da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT, determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Água Boa/MT para realização de audiência admonitória para definição do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade (ID 172562127 – pp. 02/04).

A referida carta precatória foi inicialmente distribuída para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que determinou a sua redistribuição com base nos seguintes argumentos:

“Considerando o provimento do TJMT/CM n. 14 de 04/05/2022, que dispõe sobre a instalação da 2ª Vara Criminal desta Comarca, bem como a Resolução TJMT/TP n. 01 de 26/01/2022, que dispõe sobre a redefinição das competências das varas criminais desta Comarca,
DETERMINO
a redistribuição dos presentes autos, para Vara Criminal competente, qual seja, 2ª Vara Criminal,
uma vez que os crimes contra a administração pública de competência 1ª Vara Criminal são tão somente aqueles previstos ente os artigos 312 e 359-H do Código Penal
” (ID 172562128).

Após, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que, nos termos da Resolução TJMT/TP nº 01 de 26 de janeiro de 2022, a competência para processar a presente missiva é da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT. Neste sentido, afirmou:

“[...] É dos autos que o Juízo deprecante homologou o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o MPF e a denunciada RAILDA DE FÁTIMA ALVES.

Como se sabe, o benefício está previsto no art. 28-A do CPP, sendo instituído pela Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”. Consoante o § 6º do mesmo dispositivo, “homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o
juízo de execução penal
”.

Portando, reputo que a presente missiva deve ser processada perante o Juízo das Execuções desta Comarca, qual seja, o Juízo da 1ª Vara Criminal, considerando a competência privativa fixada pela Resolução supramencionada” (ID 172562129).

Analisando a Resolução TJMT/TP nº 01 de 26 de janeiro de 2022, tem-se que as competências da 1ª e 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT estão assim definidas:

1ª Vara Criminal
–
Processar e julgar, privativamente, as execuções penais provisória e definitiva
, dar cumprimento às disposições da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, e exercer a corregedoria das unidades prisionais da Comarca; processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, desde a fase do inquérito policial até o julgamento pelo Tribunal do Júri;
processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes previstos
na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, e aos
crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal
;
realizar audiências de custódia e fazer cumprir cartas rogatórias, de ordem e precatórias afetas à sua competência, incluindo aquelas que tenham por finalidade cumprir e/ou regularizar mandados de prisão
.

2ª Vara Criminal
–
Processar e julgar os feitos criminais em geral, excepcionadas as ações penais privativas do Juízo da 1ª Vara Criminal; processar e julgar, privativamente, as ações penais de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, desde a fase do inquérito policial, inclusive o sumário da culpa dos delitos dolosos contra a vida em condição de violência doméstica; realizar audiências de custódia e fazer cumprir cartas rogatórias, de ordem e precatórias afetas à sua competência.

Conquanto o juízo suscitado (
1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
) tenha mencionado que, nos termos da
Resolução TJMT/TP nº 01 de 26 de janeiro de 2022, sua competência se limita, ao menos no que se refere ao crimes contra a administração pública, aos delitos tipificados entre os artigos 312 e 359-H do Código Penal,
o caso em tela não diz respeito a ação penal exercida para apuração da ocorrência do crime previsto no
art. 89, parágrafo único, c/c art. 24, §2º, todos da Lei nº 8.666/1993
.

A bem da verdade, a referida carta precatória foi distribuída
ao juízo da execução penal da Comarca de Água Boa/MT para
realização de audiência admonitória para definição do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade
, tal qual determina
o art. 28-A, §6º, do Código de Processo Penal, que dispõe: “
Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que
inicie sua execução perante o juízo de execução penal
”.

Ou seja, os autos tratam de
matéria típica do juízo da execução penal
e, conforme estabelece a
Resolução TJMT/TP nº 01 de 26 de janeiro de 2022, o juízo responsável para processar e julgar os feitos referentes à execução penal naquela Comarca é o da 1ª Vara Criminal.

Frente ao exposto,
julgo procedente
o presente conflito de competência e
declaro a competência do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
para apreciação da carta precatória expedida pelo juízo da Vara única da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023